Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700746-80.2018.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GOLDENBERG CONSTRUCOES LTDA, ALEXANDRE DE SOUSA, LISETE GOLDENBERG DE SOUSA, BRUNO GOLDENBERG DE SOUSA, MARIANA NOGUEIRA DE RESENDE SOUSA, MARCELA FERRAZ DE OLIVEIRA MOTA, TITO GOLDENBERG DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação. Intimem-se os agravados para oferecer resposta. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 11 de setembro de 2020 14:45:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator